Tribunal: TJSP
Processo: 2162146-85.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR RAZÕES HUMANITÁRIAS – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INVIÁVEL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO – NO MAIS, NÃO HÁ NOTÍCIAS DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – ORDEM DENEGADA.